Tribunal: TJDFT
Processo: 0737264-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0737264-09.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA AGRAVADO: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MUNDIAL EDUCACIONAL LTDA (executada), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da Execução de Título Extrajudicial ajuizada por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA - ME, ora agravada, processo n. 0737407-97.2018.8.07.0001, na qual indeferiu os pedidos formulados na impugnação apresentada. Transcrevo a r. decisão agravada (ID 107226294 dos autos de origem): “1. Trata-se de execução movida por Construções e Empreendimentos Santa Fé LTDA-ME em face de Mundial Educacional LTDA e Arquero Consultoria Educacional LTDA, em razão do não pagamento de débitos locatícios. Na petição de ID 102604479, as partes executadas requereram a reunião do presente feito à ação n.o 0702998-95.2018.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, a fim de evitar a prolação de decisões contraditórias, o prejuízo às partes, bem como possivelmente possibilitar uma composição final para encerramento dos processos. Intimada a se manifestar (ID 103459454), a parte autora, na petição de ID 105484185, limitou-se a discorrer sobre o valor atualizado do débito. É o resumo. Passo a decidir. O objeto desta execução (0737407-97.2018.8.07.0001) são débitos locatícios relativos ao imóvel situado à SEPS 707/709 SUL, LOTE “F”, PRIMEIRO ANDAR, SEGUNDA ANDAR, TERCEIRO ANDAR, QUARTO ANDAR, SALAS 501 A 518 E PAVIMENTO TÉRREO – ASA SUL – BRASÍLIA/DF – CEP: 70.390-078, referentes ao período de 17/10/2018, 17/11/2018 e 17/12/2018, e da multa de 10% (dez por cento) prevista no parágrafo quarto, da Cláusula Segunda, do Contrato n.o 002407. No processo n.o 0702998-95.2018.8.07.0001, que tramita perante a 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, o objeto são os débitos locatícios referentes ao período de 17/10/2017, 17/11/2017, 17/12/2017 e 17/01/2018, os débitos de IPTU com vencimentos em 17/11/2017 e 17/12/2017, e da multa de 10% (dez por cento) prevista no parágrafo quarto da Cláusula Segunda, do Contrato n.o 002407, relativos ao mesmo imóvel. O art. 55 do CPC dispõe o que segue: Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. § 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado. § 2o Aplica-se o disposto no caput : I - à execução de título extrajudicial e à ação de conhecimento relativa ao mesmo ato jurídico; II - às execuções fundadas no mesmo título executivo. § 3o Serão reunidos para julgamento conjunto os processos que possam gerar risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso decididos separadamente, mesmo sem conexão entre eles. No caso em tela, cada processo acima descrito trata de débitos locatícios relativos ao mesmo imóvel, mas quanto a períodos diferentes, não configurando-se no mesmo título executivo. Ademais, não vislumbro a existência de vínculo entre as relações jurídicas litigiosas supracitadas, sendo as ações totalmente independentes. Conforme preleciona a jurisprudência deste TJDFT, a reunião de processos para julgamento conjunto, com fundamento na possibilidade de que sejam proferidas sentenças conflitantes (CPC, art. 55, §3o, do CPC) demanda a existência de vínculo entre as relações jurídicas litigiosas. Não há conexão ou necessidade de reunião de processos quando as relações jurídicas tratadas nos processos são completamente distintas e independentes: Classe do Processo: 07188868620188070007 - (0718886-86.2018.8.07.0007 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1246164 Data de Julgamento: 29/04/2020 Órgão Julgador: 6a Turma Cível Relator: VERA ANDRIGHI Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. EXIGÊNCIA DE ASSINATURA CONJUNTA DOS SÓCIOS ADMINISTRADORES. INEFICÁCIA DO CONTRATO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I - A reunião de processos para julgamento conjunto, com fundamento na possibilidade de que sejam proferidas sentenças conflitantes (CPC, art. 55, §3o, do CPC) demanda a existência de vínculo entre as relações jurídicas litigiosas. Não há conexão ou necessidade de reunião de processos quando as relações jurídicas tratadas nos processos são completamente distintas e independentes. II - O contrato assinado por apenas um dos sócios-administradores, quando o contrato social da empresa demanda a atuação sempre em conjunto dos sócios administradores na gestão da sociedade, não possui eficácia, a teor do disposto no art. 1.014 do CC. III - A aplicação da teoria da aparência requer a existência de boa-fé da empresa contratada, circunstância não comprovada nos autos. IV - Apelação desprovida. (grifou-se) Além disso, ressalto que a jurisprudencia deste Tribunal, aduz que o órgão jurisdicional não tem o dever de promover a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, tendo em vista que tal possibilidade constitui faculdade judicial: Classe do Processo: 07144377220198070000 - (0714437-72.2019.8.07.0000 - Res. 65 CNJ) Registro do Acórdão Número: 1225519 Data de Julgamento: 22/01/2020 Órgão Julgador: 2a Turma Cível Relator: SANDRA REVES Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE : 05/02/2020 . Pág.: Sem Página Cadastrada. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO REJEITADA. AÇÃO DE DESPEJO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. COISA JULGADA. NÃO CONSTATAÇÃO. AUSÊNCIA DE CONEXÃO. REUNIÃO DE PROCESSOS PARA JULGAMENTO CONJUNTO. DESNECESSIDADE. FACULDADE DO JUIZ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Nada obstante o caráter exaustivo do rol do art. 1.015 do CPC, contatada urgência na apreciação das matérias deduzidas no recurso, bem como a inutilidade de sua apreciação por ocasião da análise de eventual apelação, admite-se a interposição de agravo de instrumento, conforme decidido pela Corte Especial do c. STJ no julgamento do REsp n. 1.696.396/MT (Tema 988). Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada. 2. Enquanto a ação de reintegração de posse visa à retomada do bem por força de um esbulho, nos termos da parte final do art. 560 do CPC, a ação de despejo originária se fundamenta no inadimplemento contratual da locatária, ora agravante. 3. A par de tal quadro, a coisa julgada formada pela sentença que indefere a petição inicial no âmbito de ação de reintegração de posse não tem o condão de obstar a discussão acerca da retomada do bem, pelo locador, nos autos de ação de despejo fundada no inadimplemento contratual da locatária. 4. Não há, igualmente, conexão entre as mencionadas ações judiciais a autorizar sua reunião para julgamento conjunto, diante da absoluta distinção entre as relações jurídicas nelas discutidas. 5. Ademais, o órgão jurisdicional não tem o dever de promover a reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos do art. 55, § 3o, do CPC, tendo em vista que tal possibilidade constitui faculdade judicial, caso verificada a conveniência e a oportunidade para tanto, o que não ressai da espécie. 6. Recurso conhecido e desprovido. (grifou-se) Dessa forma, tendo em vista a faculdade judicial de reunião dos processos para julgamento conjunto e considerando que não há vínculo entre as relações jurídicas apontadas, indefiro a reunião do presente feito com o processo apontado pelos réus. 2. Prosseguindo, na petição de ID 102604479, as partes rés apresentaram impugnação ao valor do débito, apontando a quantia de R$ 1.343.718,29 como o valor atualizado da dívida até setembro/2021. Instada a se manifestar (ID 103459454), a parte autora, na petição de ID 105484185, afirmou que o valor da dívida até agosto/2021 seria de R$ 1.607.840,47. Ante a discordância das partes, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, que apresentou o valor atualizado do débito até outubro/2021 de R$ 1.638.380,19 (ID 105909098). Intimadas as partes sobre os cálculos da Contadoria (ID 105938697), apenas a parte autora se manifestou (ID 106941793), concordando com os cálculos, transcorrendo in albis o prazo para manifestação das executadas (certidão de ID 107064211). Dessa forma, rejeito a impugnação quanto ao valor do débito apresentada pelas rés (ID 102604479) e homologo os cálculos apresentados pela Contadoria Judicial, que apontam o valor devido atualizado até outubro/2021 de R$ 1.638.380,19 (ID 105909098). 3. Ademais, remeto os autos à Secretaria para que certifique se transcorreu o prazo para eventual impugnação à penhora no rosto dos autos de no 0702998-95.2018.8.07.0001, que tramita junto à 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (juntada do mandado devidamente cumprido - ID 101053343), conforme intimação de ID 101156244. 4. Outrossim, aguarde-se a perícia de avaliação a ser realizada nos autos n. 0702998-95.2018.8.07.0001, em trâmite na 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, conforme decisão de ID 41729276.” Inconformada, a parte executada recorre. Narra estar sendo demandada pela agravada em ação de execução de título extrajudicial oriundo de contrato de locação. Diz que o d. Juízo a quo homologou os cálculos apresentados pela contadoria judicial, com o qual a agravante discorda. Informa que em outro processo envolvendo as mesmas partes, o Juízo aplicou os parâmetros previstos no contrato, do seguinte modo: “correção monetária pelo IGP-M e juros de mora de 1% ao mês, a partir do vencimento de cada parcela e multa de 10% sobre o valor devido atualizado”. Defende a tese de que “em nenhum momento há previsão contratual para aplicação da multa de 10% sobre o valor principal, mais a correção monetária, mais os juros de 1%, uma vez que o contrato de locação, na cláusula II, parágrafo quarto, estipula apenas a multa, que a depender do tempo, pode variar de 2% até o máximo de 10% do valor dos aluguéis em atraso.” Ao final pugna pelo provimento do recurso, para que seja reformada a r. decisão agravada, de modo que ocorra a unificação do entendimento adotado em outras execuções envolvendo as mesmas parte e mesmo contrato, os quais tramitam perante a 2a e 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, de modo a considerar que “somente é cabível a aplicação da multa de 2, 4 ou 10%, conforme parágrafo quarto, da cláusula segunda.” Comprovante de recolhimento de reparo no ID 30886807. Não há pedido liminar. Não havendo, tecnicamente, pedido liminar ou de antecipação de tutela recursal, intime-se a parte agravada, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se e intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 2 de dezembro de 2021. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator